Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-47.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001028-47.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDIVALDO RIBEIRO DO PRADO - CPF: 328.111.441-53 (RECORRENTE), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), TELEFÔNICA BRASIL S. A.MT (VIVO), (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS PELO RECORRIDO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a contratação dos serviços é incontroversa e não houve comprovação, por parte da recorrida, do cancelamento dos serviços ou do adimplemento das faturas.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência, que declarou inexistente o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, por falha na prestação de serviços da reclamada, que não efetuou o cancelamento do serviço contratado em tempo e do modo solicitado, restando ilegítimo a inscrição do débito em órgão de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, assevera que não consta no sistema da reclamada nenhum pedido de cancelamento da linha. Alega que recorrido não quitou todos os débitos relativos à sua linha, motivo pelo qual ocorreu o cancelamento definitivo da assinatura. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Prescrição

A recorrente sustenta o decurso do lapso temporal necessário para a prescrição da pretensão da reparação civil.

Pois bem. Consoante se depreende dos autos, não houve a fluência do lapso temporal da prescrição, uma vez que o prazo da pretensão à reparação civil prescreve em 03 (três) anos, contados da ciência da vítima.

Diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerada como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, o reclamante informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 08/01/2021, sendo a demanda proposta em 17/03/2021.

Desse modo, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, subsidiariamente, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

O reclamante sustenta que era consumidor dos serviços da recorrida e que em meados de 2017 solicitou o cancelamento da sua linha telefônica, sem qualquer pendência financeira.

A esse respeito, frisa que ligou várias vezes na empresa reclamada perguntando sobre a referida linha telefônica, sendo-lhe informado que a inexistência de débitos da linha cancelada. Sustenta que em 20/01/2021 entrou em contato com a reclamada, a fim de resolver administrativamente a situação (Protocolo 20217030333004 e 20217030371354), porém não obteve êxito. Acosta na exordial o extrato de negativação e uma fatura antiga da linha telefônica.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, motivo pelo qual ocorreu o cancelamento definitivo da assinatura. Assevera que o serviço de telefonia ficou ativo até 18/10/2018 e que não consta no sistema nenhum pedido de cancelamento da linha telefônica.

A fim de comprovar a tese defensiva, junta relatórios de chamadas realizadas no período de 19/07/2014 a 18/10/2018 e “
prints”
de telas sistêmicas com informações de pagamentos de faturas até 07/08/2018, conjunto probatório que evidência a utilização dos serviços de telefonia.

No caso, a sentença vergastada merece reforma, posto que malgrado o recorrido negue a existência do débito e sustente que solicitou o cancelamento dos serviços contratados da reclamada em meados do ano de 2017, não indica nos autos a
data do pedido de cancelamento, não informa o número do protocolo administrativo da solicitação de cancelamento, bem como não acosta aos autos os comprovante de quitação dos débitos anteriores ao cancelamento alegado, enquanto que a empresa reclamada acosta telas sistêmicas com informações de pagamentos e relatório de chamadas, que a princípio evidenciam o uso dos serviços da reclamada até 18/10/2018.

Desse modo,
s
endo negada apenas a existência de débito em aberto, é dever do reclamante comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possuía com a reclamada, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. E uma vez não demonstrado minimamente que houve a solicitação de cancelamento e o pagamento das faturas pendentes, não há que se falar em inexigibilidade do débito e, consequentemente, em negativação indevida,
pois se subentende vigente o contrato formalizado entre as partes até a data do cancelamento efetuado pela própria empresa.

Corroborando:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10182533820208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/08/2021)

Assim, a sentença deve ser reformada, posto que ausente prova do adimplemento do serviço de telefonia e da solicitação de cancelamento deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da empresa recorrente em realizar a cobrança e inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021